Tribunal: TJES
Processo: 5011154-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011154-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ELIAS ALEIXO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da
actio nata
, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

2
)
Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3
)
É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação
“de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”
e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”
, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022.

4
)
O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Samarco Mineração S/A
contra a r. decisão (ID 6099901) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, integrada pelo
decisum
aclaratório ID 6099898, que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
Elias Aleixo
em desfavor da recorrente, da Vale S/A, da BHP Billiton Brasil Ltda. e da Fundação Renova (nº 5007410-15.2022.8.08.0047), rejeitou a questão prejudicial ao mérito de prescrição da pretensão autoral suscitada pela agravante.

Depreende-se da exordial da demanda originária que o agravado exerceria a atividade de seringueiro, fazendo a extração do látex de seringueiras existentes em fazendas e sítios situados às margens do Rio Doce, entretanto o desastre ambiental provocado pelo rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG, em 05/11/2015, sob responsabilidade da Samarco, ora agravada, teria impossibilitado a continuidade de sua atividade profissional, pois a contaminação das águas do rio impediu a sua utilização para molhar as seringueiras e para consumo próprio.

Relata, ainda, o agravado que a secagem das seringueiras fez com que a sua produção fosse drasticamente reduzida, afetando diretamente sua renda e, por isso, passando atualmente por dificuldades financeiras, motivo pelo qual propôs ação indenizatória por danos morais em desfavor da agravante, da Vale S/A, da BHP Billiton Brasil Ltda. e da Fundação Renova, objetivando a condenação solidárias destas ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) [ID 20067025].

Em contestação (ID 24207742), a pessoa jurídica agravada suscitou a questão prejudicial ao mérito da prescrição da pretensão autoral, alegando que o acidente que gerou o dano ambiental noticiado ocorreu em 05/11/2015, de forma que o prazo de 03 (três) anos para o ajuizamento de presente ação indenizatória teria se encerrado em 05/11/2018, ou, na pior das hipóteses, considerando que a assinatura do “Temo de Compromisso” celebrado em 26/10/2018 entre a parte recorrida e o Ministério Público – o chamado TC Prescrição – configuraria causa interruptiva da prescrição, em 26/10/2021 (art. 202, parágrafo único, do CC/02), e a demanda só veio a ser proposta em 08/12/2022.

Por considerar que as requeridas, de maneira expressa, e perante órgãos públicos federais e estaduais reconheceram a inexistência da prescrição para as pretensões deduzidas com base em supostos danos ocorridos pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, caracterizando hipótese de renúncia válida à prescrição, o juízo
a quo
rejeitou a prejudicial suscitada e concluiu a decisão saneadora, o que foi ratificado após a oposição de embargos de declaração, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela Samarco Mineração S/A.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria posta em exame, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se houve, ou não, a prescrição da pretensão do autor agravado em requerer a condenação da empresa agravada e demais requeridas ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes dos danos ambientais provocados pelo rompimento da barragem situada em Mariana-MG.

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil
1
.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, uma vez que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da
actio nata
, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da actio nata, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.776.810/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de buscar reparação pelos danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.735.225/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

Assim, para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (
actio nata
); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.

Muito embora a pessoa jurídica agravante alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil
2
, na realidade, o caso
atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
3
, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas.

Não se está a afirmar que se trata aqui de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, sim, da hipótese insculpida no art. 17 do mesmo Diploma Legal que ampliou o conceito básico de consumidor, nos casos em que o defeito do serviço ou produto importa em risco à segurança do consumidor, ainda que ele não mantenha vínculo consumerista com a prestadora de serviços.

O referido dispositivo legal, que está inserido na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, isto é, a responsabilidade por danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor, dispõe que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza.

A meu juízo, revela-se possível aplicar, no caso em exame, o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Com efeito, a recorrente e demais requeridas, no exercício de suas atividades empresariais, deram causa ao rompimento de uma barragem de sua propriedade que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que teria dificultado o agravado de continuar a exercer sua atividade profissional, ante a contaminação das águas daquele rio. Portanto, o autor teria sido vítima de uma contaminação ambiental provocada pela recorrente e demais requeridas, o que autoriza o seu enquadramento como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse raciocínio tem sido aplicada em recentes decisões do Superior Tribunal Justiça, nas quais tem-se decidido pela equiparação dos atingidos pela exploração de Usinas Hidrelétricas a consumidores e pela incidência da Legislação Consumerista nas ações indenizatórias individuais decorrentes de danos ambientais, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DANO AMBIENTAL. DANOS INDIVIDUAIS. IMPACTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DE MARISCAGEM. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA. 1- (...).
6- Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7- Presente a relação de consumo, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o julgamento da presente demanda. 8- (...).(REsp n. 2.018.386/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 12/5/2023, STJ).

A aplicação de disposições do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação em casos envolvendo especificamente o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, não é novidade para este egrégio Tribunal de Justiça
4
, de forma que deve ser adotado o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação consumerista.

Com relação ao termo inicial, o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão do rompimento da barragem situada em Mariana-MG, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da
actio nata
, podendo esse momento coincidir, ou não, com o rompimento da barragem, pois dependerá de quando se implementaram os efeitos deletérios daquele trágico acidente especificamente em relação ao autor da ação.

No caso, o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, entretanto os rejeitos de minério que poluíram o Rio Doce somente foram prejudicar a atividade seringueira do agravado alguns dias após o acidente, de forma que o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória do recorrido seria considerado no final do mês de novembro de 2015 e, portanto, a princípio, teria fluído até novembro de 2020, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
o que poderia atrair a açodada e precipitada conclusão pela prescrição da pretensão autoral
, uma vez que a demanda originária foi proposta em 08/12/2022.

Ocorre que é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação
“de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”
e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”
, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022.

Naturalmente que o “reconhecimento do direito” mencionado no dispositivo legal citado é de todos os atingidos, o que deverá ser apurado caso a caso, como está sendo na espécie em relação ao autor, aqui agravado.

Nesse contexto, o ato inequívoco, ainda que extrajudicial, das requeridas reconhecendo o direito dos afetados pelo desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, situada em Mariana-MG, acarretou a interrupção do prazo prescricional, que ainda estava em curso (art. 202, inciso VI, do CC/02), e não a sua renúncia, uma vez que o ordenamento jurídico não admite a renúncia prévia à consumação da prescrição (art. 191 do CC/02)
5
, de forma que tornou a fluir a partir da celebração do mencionado acordo em 26/10/2018, na forma do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral exercida dentro do prazo quinquenal.

Somando-se a isto, o Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018.

Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.

Em hipótese extremamente semelhante, envolvendo o mesmo desastre ambiental, o egrégio Tribunal de Justiça mineiro chegou a mesma conclusão aqui exposta, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INTERRUPÇÃO
- EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE. - (...).
O Código Civil, em seu artigo 202, VI, dispõe que a interrupção da prescrição dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Havendo previsão expressa de interrupção da prescrição em termo de transação em relação aos direitos dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, cujos danos ocorreram na Comarca de Mariana, tem-se que a prescrição não operou seus efeitos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.513989-2/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 19/04/2021).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

2
Art. 206. Prescreve: (...); § 3º Em três anos: (...); V – a pretensão de reparação civil.

3
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. PESCADORES PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, inverter o ônus da prova em favor do autor-agravado, pescador que teve sua atividade prejudicada pelo rompimento da barragem. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5001741-25.2022.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJ 13/12/2022, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO AMBIENTAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PESCADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. Nas ações de reparação de danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação Art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do TJES. 4. (...). (AI nº 5005888-31.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 08/08/2022, TJES).

5
“A jurisprudência do STJ está sedimentada nesta Corte, é no sentido de que o reconhecimento pela Administração Pública do direito do interessado enseja a interrupção do prazo prescricional, ou, se já consumado, sua renúncia.” (AgInt no REsp n. 1.977.790/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 10/11/2022, STJ).

“A renúncia à prescrição não se confunde com a interrupção do prazo prescricional, uma vez que somente se renuncia à prescrição consumada enquanto que a interrupção incide sobre prazo prescricional ainda em curso.” (AgInt no REsp n. 1.790.678/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 24/11/2020, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.